Tribunal: STF
Processo: RE 1586552
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por CESP - Companhia Energética de São Paulo, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ENTORNO DE RESERVATÓRIO DE HIDRELÉTRICA ANTIGA. DEFINIÇÃO. ART. 62 DO CÓDIGO FLORESTAL. LICENÇA DE OPERAÇÃO. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA. CONSOLIDAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso especial do IBAMA contra acórdão que aplicou o art. 62 do Código Florestal para definir a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica antiga - Usina Hidroelétrica (UHE) de Ilha Solteira, no Rio Paraná, em área localizada no Município de Populina, Estado de São Paulo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o art. 62 do Código Florestal se aplica apenas às ocupações antrópicas consolidadas (preexistentes a 22/7/2008), ou se define, em definitivo, a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica antiga. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O atual Código Florestal contém disposições definindo o "entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais" como Área de Preservação Permanente (art. 4º, III). A extensão da APP não é dada diretamente pela lei, mas pela licença ambiental. A lei estabelece que a área corresponde à "faixa definida na licença ambiental do empreendimento" (art. 4º, III) e estabelece metragem mínima e máxima (art. 5º). 
4. O art. 62 do Código Florestal estabelece faixa menor - limita a APP à área sujeita a alagamento em caso de grande cheia. Está inserido na Seção II, denominada, "Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente", no Capítulo XIII, "DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS" e incide apenas para os reservatórios antigos - "reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001". 
5. A tese do IBAMA é que, por estar em Seção relativa às áreas consolidadas, o dispositivo só se aplica a ocupações antrópicas preexistentes a 22 de julho de 2008. O próprio conceito de consolidação parte dessa data (art. 3º, IV, do Código Florestal). Prevaleceria, no caso concreto, a APP definida pela licença ambiental. 
6. O acórdão recorrido assentou que a ocupação antrópica da área é antiga, portanto dentro do escopo do art. 62 do Código Florestal. 
7. Não se tem dúvida da constitucionalidade do art. 62, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI ns. 4901, 4902, 4903 e 4937, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/2/2018). Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça vem interpretando restritivamente as disposições do Código Florestal que consolidam ilícitos ambientais, perenizando ocupações antrópicas em áreas protegidas. 
8. A consolidação de ocupações antrópicas anteriores a 22/7/2008 permeia o atual Código Florestal (art. 7º, § 3º, art. 11-A, § 6º, art. 17, § 3º, art. 41, § 1º, II e III, art. 42, art. 59, art. 61-A, art. 61-B, art. 66, art. 67). O art. 62 não menciona o marco temporal de 22/7/2008. No entanto, também ele se insere num contexto de consolidação de ocupações antigas, a ser compatibilizado com o regime perene protetivo do ambiente. 
9. Dado o contexto, o art. 62 deve ser compreendido como uma tolerância, uma consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal de 22/7/2008. O dispositivo não desconstitui a APP delimitada na licença de operação. Ele apenas tolera as ocupações anteriores a 22/7/2008. 
10. Para ocupações posteriores a esse data, vale a Área de Preservação Permanente estabelecida na forma das normas definitivas do Código Florestal (art. 4º, III), ou seja, aquela definida na licença ambiental. 
11. No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na licença ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual legislação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Dado parcial provimento ao recurso especial, para declarar que a APP constante da licença de operação define a Área de Preservação Permanente em relação a ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008. Tese de julgamento: para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente é definida na licença ambiental, aplicando-se o art. 62 do Código Florestal apenas para consolidar (dar por regularizadas) as ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008.” (Recurso Especial nº 2141730/SP, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.04.25)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 97 e 102, I, “a” e §2º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A recorrente alega violação às normas constitucionais argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, as quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012 sem qualquer marco temporal. 
O Superior Tribunal de Justiça entendeu por aplicar o dispositivo apenas às ocupações anteriores a 22/07/2008, sob os seguintes fundamentos:

 “ Temporalmente, a discussão está limitada às ocupações antrópicas a partir de 22/7/2008. Isso porque o próprio recurso especial admite como consolidadas as ocupações na faixa que sobeja aquela definida no art. 62 do Código Florestal anteriores.
[...]
Não se tem dúvida da constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/2/2018). Assim, ainda que esse artigo regularize ilícitos contra o meio ambiente - ocupações antrópicas em áreas definidas como Área de Preservação Permanente -, sua validade não está em discussão. 
Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça vem interpretando restritivamente as disposições do Código Florestal que consolidam ilícitos ambientais, perenizando ocupações antrópicas em áreas protegidas (AgInt no REsp n. 1.572.257/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019; AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018; AgInt no REsp n. 1.382.576/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017 ; AgInt no REsp n. 1.389.613/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017; REsp n. 1.510.392/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017). 
É numa perspectiva de hermenêutica restritiva que o art. 62 do Código Florestal deve ser encarado. 
Esse artigo, como indica sua própria localização topográfica na Seção II, denominada "Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente", no Capítulo XIII, "DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS", apenas consolida ocupações antrópicas preexistentes. 
A consolidação de ocupações antrópicas anteriores a 22/7/2008 permeia o atual Código Florestal. Em vários de seus artigos, intervenções humanas e supressões da vegetação são tidas por regularizadas, ou abrandadas sanções aplicáveis, no intuito de regularizar situações que, embora contrárias ao direito, são tidas por consumadas. 
O dia 22/7/2008 é adotado pela lei como o marco temporal dessa tolerância. Assim, o art. 3º, IV, define como área rural consolidada a "área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio". Vários outros artigos favorecem a regularização de situações consolidadas antes dessa data - o art. 7º, § 3º, veda nova autorização de supressão de vegetação em APP; o art. 11-A, § 6º, permite a regularização de carnicultura e salinas então existentes; o art. 17, § 3º, determina a imediata suspensão de atividades em Reserva Legal desmatada após essa data; o art. 41, § 1º, II e III, estabelece meios de financiamento facilitado da recuperação anterior ao marco temporal; o art. 42 releva sanções de multa; o art. 59 estabelece moratória para as sanções por supressão de vegetação em APP ou Reserva Legal; o art. 61-A permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural preexistentes; o art. 61-B reduz deveres de recomposição; o art. 66 facilita as obrigações de recomposição em Reserva Legal; o art. 67 consolida ocupações em Reserva Legal na pequena propriedade. 
O art. 62 não menciona o marco temporal de 22/7/2008. No entanto, também ele se insere num contexto de consolidação de ocupações antigas, sem revogar o regime perene. 
Assim, o dispositivo deve ser compreendido como uma tolerância, uma consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal.
A consolidação de ocupações antrópicas anteriores a 22/7/2008 permeia o atual Código Florestal. Em vários de seus artigos, intervenções humanas e supressões da vegetação são tidas por regularizadas, ou abrandadas sanções aplicáveis, no intuito de regularizar situações que, embora contrárias ao direito, são tidas por consumadas.   o art. 62 do Código Florestal 
Para ocupações posteriores a essa data, vale a Área de Preservação Permanente definida na forma das normas definitivas do Código Florestal, ou seja, aquela definida na licença ambiental. 
No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na licença ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual legislação (art. 4º, III). 
Assim, o art. 62 do Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença de operação. Ele apenas tolera as ocupações anteriores a 22/7/2008. 
Em suma, mesmo para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente é definida na licença ambiental do empreendimento, na forma do art. 4º, III, do Código Florestal, aplicando-se o art. 62 do Código Florestal apenas para consolidar e dar por regularizadas as ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a eficácia retroativa da Lei 12.651/2012. O reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, são pontos declarados constitucionais pelo STF. Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TOPO DE MORRO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por empresa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito. 3. No recurso extraordinário alegou-se violação dos arts. 5º, caput, 93, IX, e 97 da Constituição Federal, argumentando que o STJ teria se afastado de dispositivos do Novo Código Florestal sem observar o art. 97 da Constituição e violado o princípio da isonomia. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do STJ, ao considerar o TAC como ato jurídico perfeito e afastar a retroatividade do Novo Código Florestal, violou a Constituição Federal. III. Razões de decidir 5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, caput, art. 93, IX, art. 97, art. 102, III, “a”, da Constituição Federal; art. 6º do Decreto-Lei 4.657/1942; Lei nº 12.651/2012; art. 21, § 1º, do RISTF. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; AI 791.292-QO-RG/PE; RE 657.871-RG; ARE 808.107-RG; RE 639.866-AgR/RS; AI 848.332-AgR/RJ; ARE 1.047.530-AgR/MS; ARE 964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR.” (ARE 1368222 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 29-04-2025)
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.06.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA. ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC 42. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, na hipótese dos autos, amparado nos princípios do “tempus regit actum” e da vedação do retrocesso em questão ambiental, divergiu do entendimento do STF proferido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42 e violou a Súmula Vinculante 10. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que desproveu o recurso extraordinário com agravo interposto pelos Embargantes para dar-lhe provimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7347/85), por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1252687 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-222 07-11-2022)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI 12.652/2012. CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. ADC 42/DF. 1. Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. 2. Neste caso concreto, o juízo singular, em cumprimento de sentença de ação civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente, decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62. 3. A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF. 4. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1541436 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 28-05-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (edoc. 193).
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente